Tribunal: TJMT
Processo: 1003166-26.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003166-26.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOANA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.714.350/0001-76 (RECORRENTE), LUDMYLA CAETANO - CPF: 027.271.201-92 (ADVOGADO), GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (RECORRIDO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão :
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1003166-26.2023.8.11.0037.

Recorrente:
JOANA TRANSPORTES LTDA.

Recorrido:
MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A.

Relator
:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
01 a 04/07/2024 (plenário virtual).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES E MEDIDA LIMINAR
–

CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL POR MANUTENÇÃO DE RODOVIA – PEDRA LANÇADA NO PARA-BRISAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– DANOS MATERIAIS –
DIREITO À RESTITUIÇÃO -
PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 216928554, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
ratificando a liminar concedida nos autos no sentido de condenar o reclamado a promover o pagamento do reparo do para-brisa do veículo da autora.

Ainda,
indeferiu
os pedidos de
lucros cessantes
e indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais e lucros cessantes, pugnando pelo seu arbitramento.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna a assistência judiciária gratuita e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 216928559, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, ratificando a liminar concedida nos autos no sentido de condenar o reclamado a promover o pagamento do reparo do para-brisa do veículo da autora.

Ainda,
indeferiu
os pedidos de
lucros cessantes
e indenização por
danos morais
, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

“(...)
Com relação aos lucros cessantes, a autora não comprovou a impossibilidade de utilização do veículo.
Na listagem sobre o veículo somente consta que ele possui o para-brisa trincado, mas a autora nada traz aos autos para provar que a empresa a qual prestava serviços recusou o veículo ou que a autora não prestou serviço de forma alguma.

A autora juntou aos autos o valor que o veículo gerava de lucro, porém não comprovou que deixou de cumprir seu contrato de transporte.

Portanto, não entendo comprovado que o veículo ficou impedido de realizar o transporte de passageiros enquanto esteve com o para-brisa trincado e a autora sequer demonstrou qualquer outro prejuízo que teve em sua prestação de serviços, de modo que é indevida a condenação da ré em pagamento de lucros cessantes.

Quanto ao dano moral, não entendo cabível ao presente caso.

É certo que a pessoa jurídica também pode sofrer dano moral, desde que comprove ofensa a sua honra objetiva, o que não verifico no presente caso, visto que não há comprovação de qualquer situação vexatória que a empresa reclamante tenha sido exposta.

Dessa forma, indevida a condenação de indenização por danos morais. (...)”
(grifei).

No caso, vê-se que
o pedido de condenação a título de lucros cessantes não merece acolhimento, ante a ausência de sua efetiva comprovação nos autos
,
uma vez que a documentação anexada à inicial se mostra frágil para o seu deferimento
.

Ainda, tratando-se a recorrente de pessoa jurídica, a existência de dano moral indenizável resta atrelada à ocorrência de evento que importe ofensa à sua honra objetiva, fato que deve ser devidamente comprovado nos autos, o que, na hipótese,

não ocorreu
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA. “GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA”. NULIDADE DO CONTRATO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5.
Contudo, não restou demonstrado nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, em razão da cobrança indevida. Ressalta-se que, o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição do seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E isso não foi adequadamente provado nos autos
. 6. Destarte, a condenação em danos morais deve ser afastada, ante a ausência de comprovação de abalo a honra objetiva da empresa Recorrida. 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RI no 1000712-13.2016.8.11.0007. Relatora: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgado em 05/06/2018. Publicado no DJE 07/06/2018). Destaquei.

Assim, inexistindo nos autos elementos suficientes a evidenciar ofensa à honra objetiva da reclamante, não há que se falar em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente/reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024